Tribunal: TJMT
Processo: 0015639-74.2008.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015639-74.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[MARIA IZAURA DIAS ALFONSO - CPF: 022.769.681-68 (APELANTE), MATHEUS GUILHERME POUSO GOMES - CPF: 910.464.671-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GABRIEL DE ALMEIDA NAVARRO - CPF: 028.573.618-31 (ADVOGADO), SALUA GAZALI - CPF: 204.880.921-91 (ADVOGADO), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – ANÁLISE DO MÉRITO DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO À INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A análise dos atos proferidos pelos outros Poderes, por parte do Poder Judiciário, cinge-se à observação do respeito aos princípios emanados pela Constituição Federal, veda-se, portanto, auferir o mérito dos referidos atos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Maria Izaura Dias Alfonso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação da Ação Anulatória ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente o pedido formulado pela Recorrente, este que objetivava

a anulação de Acórdão proferido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Condenou, ainda, a Autora no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram fixados em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil de 1973.

A Apelante, em síntese, afirma que a anulação do Acórdão seria medida imperiosa, já que o órgão julgador infringiu norma constitucional, por ignorar o que é compreendido pelo princípio da isonomia.

Destarte, aponta que o referido julgou de forma dissonantes causas idênticas, o que levaria, portanto, à reforma do ato impugnado, a fim de que as contas, originalmente rejeitadas, fossem aprovadas.

Assim, requer a reforma da Sentença, a fim de que o ato administrativo impugnado fosse modificado, a fim de as contas apresentadas sejam aprovadas.

O Recorrido, no ID no 2814398, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 3338032, emite seu parecer, no sentido de que o recurso interposto não deve ser acolhido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020